Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DÍVIDA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.
2. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.
3. No caso, não há dúvidas quanto aos serviços prestados, porém, diante de documentos trazidos pela parte contrária que demonstram a contestação da medição, apta o tornar controvertido o valor devido, não se está diante de uma obrigação líquida e certa, passível de ser cobrada por ação monitória.
4. Recurso conhecido e não provido.